Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-58.2023.8.11.0021
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000561-58.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICENTE ARMANDO VOLPI - CPF: 256.491.670-87 (RECORRIDO), RICARDO LUIS FASOLO - CPF: 058.507.711-82 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
BANCO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO DO SALDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONTATADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. VALOR INDENIZAÇÃO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1.
É inconteste o abalo moral e o constrangimento suportado pela reclamante, em decorrência da falha na prestação de serviços pelo reclamado, que culminou em descontos indevidos de diversas parcelas no benefício previdenciário da reclamante.

2.
No caso em debate,
não
logrou êxito o banco em comprovar a contratação do
empréstimo
, ônus lhe competia consoante ao disposto no artigo 373, II, do CPC. Neste passo, restou configurada a falha na prestação do serviço. Com efeito, o desconto indevido de valores de
empréstimo não

contratado
nos vencimentos reclamante, dá motivo à devolução, inclusive na forma dobrada, conforme preceitua o artigo 42 Do CDC.

3.
Reforma da sentença. Condenação por dano moral minorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que reputo ser condizente com a situação fática da presente demanda consoante ao utilizado por este Relator para casos análogos.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG SA
.
, em face da sentença, pela qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão do reconhecimento de falha na prestação do serviço, bem como, que a reclamada promova a restituição dos valores R$ 1.844,56 (um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais.

A reclamada pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja afastada qualquer indenização ou obrigação imposta. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024